Tribunal: CARF
Processo: 16327.000033/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000033/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.003 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
PARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
IRRF.
JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (e-fls. 38/42), mediante o qual a
DERAT/DIORT/EQPIR/SPO reconheceu o crédito de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000033/2006-19
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000033/2006-19

do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 3.755.783,64, sem acréscimo de juros Selic.
Confiram-se alguns trechos relevantes:

2.
Ressalte-se que, a contribuinte efetuou compensações com esse crédito no
montante de R$ 4.168.268,13, por meio do processo e do PER/DCOMP abaixo:

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000033/2006-19

3.
Cientificada da decisão (26/04/2010, AR à fl. 44), a contribuinte ingressou
em 26/05/2010 com a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 45/48), na qual alega, em síntese
que (e-fls. 204/205):
 Que após a entrega da DIPJ e DCTFs relativas ao ano-calendário de 2005, detectou
os seguintes equívocos em preenchimento de documentos fiscais:
a) pagamento a menor de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio no montante de R$
84.276,90, PA 29.10.2005, o qual foi regularizado em 15.05.2009 mediante o
recolhimento da diferença de tributo (guia no anexo1);
b) apuração incorreta do IRPJ e da CSLL referente a alguns períodos do ano-calendário
de 2005, os quais foram apurados e adequadamente recolhidos em 30.05.2008 (guias no
anexo 2);
c) preenchimento incorreto das Receitas de Juros sobre Capital Próprio, linha 23 da
Ficha 6A, em que constou R$ 25.240.643,29, sendo o correto o valor de R$
28.350.300,22 (comprovante de rendimento de JCP no anexo 3).
 A DIPJ e as DCTF relativas ao ano-calendário 2005 foram retificadas somente em
24.05.2010;
 O crédito apurado no despacho recorrido, em face das correções ora noticiadas, deve
ser revisto como demonstrativo elabora pela recorrente a fl. :

 Requer seja reconhecido o crédito passível de compensação no valor de R$
4.273.126,00, para homologar integralmente as compensações declaradas.
4.
Em sessão de 14 de março de 2014, a 5a Turma da DRJ/SP1, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 16-56.115 (e-fls. 203/208), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
IRRF JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DIPJ RETIFICADORA. PROVA. ERRO
DE PREENCHIMENTO.
A alegação da ocorrência de erro no preenchimento da DIPJ e das DCTF,
desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para legitimar crédito
resultante da apuração do imposto devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000033/2006-19

Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão (AR de 10/04/2015, e-fl. 45), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 214/220) em 25/06/2015, onde reitera os argumentos de defesa
trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça dois aspectos centrais: (i) de
acordo com a DIRF apresentada (inclusive validada pela DERAT/DIORT/EQPIR/SPO) e provas
trazidas aos autos (cópia dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras; cópias
dos informes de rendimentos de aplicações financeiras; e planilhas de apuração dos contratos que
suportam as receitas financeiras apuradas com empréstimos concedidos (Estapar/Alipark)), o
valor total de IRRF é R$ 4.252.525,02 e não o valor parcialmente reconhecido de R$
3.786.096,48; (ii) devem ser considerados os efeitos da revisão contábil refletidos na DIPJ
retificadora, com o respectivo ajuste das estimativas (R$ 580.686,22).
6.
Registre-se que, a ora Recorrente não junta os respectivos registros
contábeis hábeis a dar suporte as referidas retificações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Conforme relatado, a Recorrente sustenta ter cometido três equívocos que
teriam sido sanados mediante a DIPJ 2006 retificadora transmitida em 24/05/2010 (fl. 81).
Apesar de ter sido apresentada após a instauração da lide, as alterações nela contidas foram
cuidadosamente analisadas, em atenção ao princípio da verdade material, pelo r. voto
condutor da decisão de 1a instância, vejamos:

Na Demonstração do Resultado Ficha 06 A (fl. 86), verifica-se que a interessada
efetuou as seguintes alterações:

A pesquisa ao sistema de consulta às DIRF em que a interessada consta como
beneficiária (fl. 30) demonstrou que a interessada sofreu retenções de IR sobre Juros
sobre Capital Próprio e sobre Receitas Financeiras nos montantes pretendidos, conforme
reproduzido abaixo:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000033/2006-19

Cumpre notar que, na DIPJ 2006 retificadora, a requerente aumentou o valor dos
rendimentos sobre Juros sobre Capital Próprio recebidos (de R$ 25.240.643,29 para R$
28.350.300,22) mas, em compensação, reduziu a tributação dos rendimentos financeiros
(de R$ 5.138.026,75 para R$ 3.094.928,14).
Embora tais alterações não se mostrem incompatíveis com as DIRF pesquisadas, a
interessada não comprova que esses novos valores correspondem à sua
escrituração contábil.
Além disso, apesar de as receitas financeiras que sofreram retenção de IR (código 6800)
terem somado apenas R$ 1.203.952,55, a contribuinte pode ter auferido outras receitas
financeiras não sujeitas a retenção que, somadas àquelas, efetivamente totalizariam os
R$ 5.138.026,75 oferecidos à tributação na DIPJ 2006 original.
No tocante à noticiada complementação de pagamento de IRRF sobre Juros sobre
Capital Próprio no montante de R$ 84.276,90, cabe observar que o comprovante
apresentado (anexo 1, a fls. 49/50) corresponde a IRF sobre Juros sobre Capital Próprio
pagos e, portanto, não interfere na apuração do crédito pretendido, que é relativo a IRF
sobre Juros sobre Capital Próprio recebidos.
Referido comprovante seria relevante para eventual comprovação do aumento das
despesas de Juros sobre Capital Próprio Pagos apropriadas na DIPJ 2006 e,
consequentemente, para a discriminação dos débitos de IRF devidos pela interessada na
condição de fonte.
A retenção do tributo devido, contudo, não é suficiente para comprovar os pagamentos
correspondentes e nem tampouco a sua apropriação como despesa. Assim como as
demais alterações perpretadas na Ficha 06 (Receitas de Juros sobre Capital Próprio e
Receitas Financeiras), o aumento das Despesas de Juros sobre Capital Próprio não pode
ser acolhido por falta de documentação comprobatória.
No tocante às alterações realizadas na Ficha 11 – Estimativas, observa-se que, além de
alterar componentes do resultado do período, a interessada alterou completamente os
valores das estimativas apuradas originalmente:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000033/2006-19

Ao final do período, a interessada recalculou o imposto devido e alterou as deduções
(IRF e estimativas) utilizadas no cômputo do IRPJ a pagar, conforme abaixo:

Constata-se que a interessada alterou completamente a apuração de seus
resultados, do imposto devido e do imposto a pagar, tanto na apuração por
estimativa mensal quanto no encerramento do período anual.
Contudo, essas alterações foram apresentadas sem a discriminação dos
lançamentos que compuseram as linhas alteradas e sem a apresentação do suporte
documental comprobatório.
Bem assim, os recolhimentos efetuados em atraso a título de estimativas em
30/05/2008, conforme comprovantes apresentados de IRPJ (anexo 2 fls. 51/59), em
razão da não comprovação de sua apuração, não podem ser utilizados para
disponibilizar eventual crédito de IR retido sobre rendimentos de juros sobre
capital próprio. (grifos nossos)
9.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente deveria
apresentar o respectivo conjunto probatório para fins de viabilizar o reconhecimento do seu
direito creditório. A contribuinte não junta os respectivos registros contábeis hábeis a dar suporte
as referidas retificações, mesmo diante das claras colocações supra descritas e devidamente
motivadas.
10. Vejam que, em vista da ausência de documentação fiscal e contábil capaz de
comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, não há ser
homologado o presente PER/DCOMP. Alias, é o que preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-
se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
11. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000033/2006-19

12.
Ademais, em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente já deveria ter
trazido elementos de prova aptos a demonstrar a origem do seu direito creditório, nos termos do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72 e dos próprios direcionamentos e provocações constantes da
decisão de piso.
Conclusão
13.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital